Tribunal: STF
Processo: ARE 1434141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. LISTA PGFN. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISPENSA PREVISTA NO ART. 19 DA LEI 10.522/02. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELO NCPC. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Remessa Necessária e Apelação em face de r. sentença que homologou o reconhecimento do pedido, na forma do art. 487, III, "a", do CPC/15, e declarou o direito do Município à restituição dos valores recolhidos a título de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, relativo a serviços prestados por cooperativa de trabalho à edilidade, a partir do trânsito em julgado desta sentença (art. 170-A do CTN), atualizados monetariamente pela Taxa SELIC, a contar de cada recolhimento indevido, observado o prazo prescricional quinquenal, "de forma que somente serão repetidos os valores recolhidos nos cinco anos anteriores a 15 de junho de 2016 (data em que foi ordenada a citação)". No mais, deixou de condenar a União em honorários advocatícios, nos termos do art. 19, §1º, I, da Lei 10.522/02.



    2. A Remessa Necessária não deve ser conhecida, porquanto a União Federal manifestou expressamente o desinteresse em recorrer, pois a controvérsia envolve matéria constante da Lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN (art. 19, IV, da Lei nº 10.522/02, Nota PGFN/CRJ/Nº 604/2015, art. 2º, inc. III e IV da Portaria PGFN nº 502/16).



    3. O art. 85, § 19, do CPC/15 estabelece que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. Na esfera federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 13.327/16. O C. STF, ao julgar a ADI 6053, assentou a constitucionalidade à percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Diante disso, restou superada a tese firmada pelo C. Órgão Especial deste E. TRF da 2ª Região que, no julgamento da Arguição de Constitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016.



    4. Nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), Decreto nº 4.657/42, a lei anterior somente é revogada por lei posterior nas hipóteses de (i) determinação expressa, (ii) incompatibilidade, ou (iii) quando regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Além disso, a LINDB também estabelece que lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.



    5. Tendo em vista que o NCPC não revogou expressamente o art. 19 da Lei nº 10.522/02, não é com ele incompatível, tampouco regula inteiramente a matéria da dispensa de honorários da Fazenda Pública Federal, e que o NCPC estabelece normas gerais, a par das já existentes, evidencia-se que não ocorreu a alegada revogação. Em verdade, o art. 19 da Lei nº 10.522/02 trata de norma especial, que prevalece sobre a norma geral do NCPC.



    6. A dispensa legal não viola a equidade, o art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), tampouco viola princípios da dignidade da pessoa humana ou da propriedade individual, pois, sopesando os valores constitucionais envolvidos, o legislador optou por prestigiar o patrimônio público, indispensável à concretização de todos os direitos constitucionais.



    7. Diante disso, é válida e eficaz a dispensa de honorários advocatícios estabelecida na Lei nº 10.522/02.



    8. A Lei nº 10.522/02 prevê, em seu art. 19, §1º, que os honorários apenas não são cabíveis nos casos em que, no prazo para resposta, o Procurador da Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido. No caso dos autos, a União Federal não ofereceu resistência à pretensão contra ela formulada, ao revés, reconheceu a procedência do pedido em sua contestação, arguindo apenas, em preliminar, a prescrição das parcelas recolhidas anteriormente a cinco anos da data do ajuizamento desta demanda, o que não pode ser encarado como resistência. Conclui-se, portanto, que tendo havido o reconhecimento do pedido pela própria União, esta não deve suportar os ônus sucumbenciais, considerando o disposto no art. 19, §1º, da Lei nº 10.522/02.0069243-94.2016.4.02.5103 20001368066 .V2



    9. Remessa Necessária que não se conhece e Apelação que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXII; 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente